Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL DO BEM. INDICAÇÃO. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
2. Não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão - lastreada no Decreto Lei 911/69 - a indicação de depositário do bem, caso haja sua falta não implica, imperiosamente, na extinção do feito por indeferimento da inicial.
3. Apelo conhecido e provido.